Tribunal: TJMT
Processo: 0023354-02.2010.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023354-02.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT - CNPJ: 04.904.878/0001-02 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GILNEI CERETTA - CPF: 032.850.259-64 (APELADO), OVIDIO MENDES BARBOSA - CPF: 331.058.801-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EQUÍVOCO NA UTILIZAÇÃO DE MARCOS TEMPORAIS ANTERIORES A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. FASE COGNITIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cédulas de crédito bancário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se atos praticados na fase de conhecimento da ação monitória podem ser utilizados como termo inicial da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença; e (ii) se houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal após o início da fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente no cumprimento de sentença somente pode ser aferida a partir da constituição do título executivo judicial e da instauração da fase executiva, sendo juridicamente inadequado utilizar marcos temporais anteriores, vinculados à fase cognitiva.

4. A adoção de data referente à última diligência realizada na ação monitória, anterior à formação do título judicial, configura indevida confusão entre fases processuais distintas, em violação à lógica estrutural do processo civil.

5. Ainda que considerado o período posterior ao requerimento de cumprimento de sentença, não se verifica o decurso do prazo quinquenal aplicável à pretensão executiva, afastando-se, por conseguinte, a prescrição intercorrente.

6. Impõe-se a cassação da sentença, a fim de assegurar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.

Instaurada a fase executiva, após sentença de procedência, atos praticados na fase de conhecimento da ação monitória não se prestam como marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente. 2. Inexistente o transcurso do prazo prescricional quinquenal, é indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 513 e 924, V; CC, art. 206, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cooperativa De Crédito dos Pequenos Empresários, Microempresários e Microempreendedores Da Grande Cuiabá – Sicredi Empreendedores MT em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença derivado de Ação Monitória fundada em Cédulas de Crédito Bancário, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento nos arts. 924, V, e 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a apelante defende a irretroatividade da Lei no 14.195/2021, que alterou substancialmente a redação do art. 921 do CPC, argumentando que o novo regime jurídico não pode incidir sobre atos processuais praticados anteriormente à sua vigência, sob pena de violação aos princípios do
tempus regit actum
e da segurança jurídica, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Sustenta que, sob a sistemática anterior, a prescrição intercorrente pressupunha a demonstração de inércia culposa da exequente e a prévia suspensão formal do processo, requisitos que, segundo afirma, não se verificaram no caso concreto. Assevera que jamais houve abandono da causa, tendo promovido sucessivas diligências para localização dos executados e de bens penhoráveis, inclusive com requerimentos de expedição de cartas precatórias, consultas via sistemas eletrônicos, pedidos de citação por edital e por meio eletrônico, além de requerimentos de prosseguimento do feito.

Argumenta que a demora na efetivação de atos processuais decorreu de entraves estruturais do próprio Poder Judiciário, especialmente quanto ao cumprimento e devolução de cartas precatórias e à tramitação entre o processo físico e o sistema eletrônico, configurando hipótese de mora judicial, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ.

Defende, ainda, que a citação válida de um dos coobrigados teria interrompido a prescrição em relação aos demais devedores solidários, nos termos do art. 204, § 1o, do Código Civil, não podendo ser desconsiderada para fins de contagem do prazo intercorrente.

Requer, assim, a reforma da sentença com o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como cediço, a ação monitória desenvolve-se, em regra, em dois momentos processuais distintos. O primeiro é a fase de conhecimento, disciplinada pelos arts. 700 a 702 do Código de Processo Civil, em que o autor formula pretensão fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, buscando a constituição do título judicial. Somente após a constituição do título executivo judicial é que se abre a possibilidade de instauração da fase executiva, por meio do cumprimento de sentença, regido pelos arts. 513 e seguintes do mesmo diploma

Na hipótese, a ação monitória foi julgada procedente em 21/07/2022 (id.
351876853) e o pedido de cumprimento de sentença foi formulado em 25/01/2023 (id. 351876855).

Ocorre que, o reconhecimento da prescrição intercorrente foi construído a partir de marcos temporais anteriores à própria constituição do título executivo judicial. O juízo singular adotou como termo inicial da prescrição intercorrente a data de 12/01/2021, correspondente, segundo assentado na própria sentença, à última tentativa de constrição patrimonial.

Esse marco, contudo, não pode ser utilizado para a contagem da prescrição intercorrente do cumprimento de sentença, por ser anterior tanto à formação do título quanto ao início da fase executiva.

Ainda que, no curso da ação monitória, tenham sido praticados atos com conteúdo assemelhado à execução, isso não modifica a natureza processual da fase então em desenvolvimento. Antes da constituição do título executivo judicial, o processo permanecia em fase cognitiva. Por essa razão, diligências realizadas nesse período não podem ser utilizadas como termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente do cumprimento de sentença.

Além disso, mesmo que se considerasse apenas o período posterior ao início da fase executiva, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se sustentaria. Entre o requerimento de cumprimento de sentença, formulado em 25/01/2023, e a sentença extintiva proferida em 2026, não transcorreu o prazo quinquenal aplicável à pretensão executiva em espécie (art. 206, §5o).

Houve, assim, indevida confusão entre atos praticados no curso da fase de conhecimento da ação monitória e a disciplina própria do cumprimento de sentença. Impõe-se, portanto, ainda que por motivos diversos daqueles lançados nas razões da apelação, a cassação da sentença, para que os autos retornem à origem e tenham regular prosseguimento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026